Tribunal: STF
Processo: ARE 1437411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. TRANSPETRO. RESERVA DE VAGAS. COTA RACIAL (PPP). NOMEAÇÃO E DEMISSÃO. VINCULAÇÃO DA VAGA. INEXISTÊNCIA.



    1. Reforma-se a sentença que concedeu a segurança para garantir a nomeação de dois candidatos ao cargo de Engenheiro Júnior-Mecânica da Transpetro, após a demissão de dois outros engenheiros, nomeados no mesmo concurso.



    2. Conforme tese firmada no RE nº 960.429 (rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, public. 24.6.2020, Tema 992), “compete à Justiça comum [não à Justiça do Trabalho] processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Púbica, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal”. Por outro lado, “compete à Justiça Federal julgar mandado de segurança no qual se impugna ato de dirigente da Transpetro, empresa subsidiária de sociedade de economia mista federal – Petrobrás” (STJ, AgRg no AREsp nº 714.734, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29.5.2017).



    3. Controverte-se a interpretação acerca do art. 3º, § 2º, da Lei nº 12.990/2014, que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista.



    4. Os impetrantes foram aprovados em 6º e 7º lugar nas vagas reservadas aos candidatos PPP no processo seletivo regido pelo Edital nº 1/2018 para o cargo de engenheiro da Transpetro. Os três primeiros candidatos aprovados nessas vagas reservadas foram convocados e nomeados em outubro/2018, mas pediram exoneração e desligaram-se da empresa em janeiro/2019. O 4º e 5º colocados foram convocados também, mas o último desistiu da vaga. A Transpetro, porém, convocou candidatos da lista geral.



    5. Não há jurisprudência firme acerca da matéria (pela vinculação da vaga, TRF2, AC nº 0007200- 30.2016.4.02.5101, rel. DF Guilherme Diefenthaeler 8ª T. Esp., e-DJF2R 22.10.2018; contra, TRT10, proc. nº 0001551-28.2016.5.10.0009, rel. Des. Alexandre Nery de Oliveira, Segunda Turma, public. 13.12.2017).



    6. O art. 3º, §2º, da Lei nº 12.990/2014 preconiza que “ em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado”, mas a interpretação mais adequada é a que assegura a vaga ao sistema de cotas apenas na hipótese de desistência do candidato, não do empregado já contratado, mormente porque a vinculação da posição à cota racial (ou PCD) significa, na outra ponta, que também as vagas de ampla concorrência devem ser assim “carimbadas”, e, sendo em maior proporção do que as reservadas às cotas, acaba subvertendo o regime da Lei nº 12.990/2014. No caso concreto, um dos candidatos da ampla concorrência também foi empregado mas demitiu-se após, sem vinculação da sua vaga à lista geral.



    7 . Como bem destacou o MPF na origem, “as porcentagens decorrentes das cotas devem ser calculadas a partir do número de nomeações efetuadas pelo órgão, e não a partir da visão estática do quadro de servidores num determinado momento do tempo”, pois, caso se permitisse fossem as vagas “carimbadas” indefinidamente como destinadas a PPPs ou à ampla concorrência, a eventualidade de haverem mais demissões neste último grupo redundaria, necessariamente, no desatendimento da proporção legalmente fixada em favor de pretos e pardos. A melhor exegese, portanto, impõe a observância da proporção quanto às novas vagas surgidas no prazo de validade do concurso, qualquer que tenha sido a forma de seu último provimento.



    8 . Malgrado o dever de reparação histórica decorrente da escravidão e de um racismo estrutural existente na sociedade brasileira, como destacou o Ministro Roberto Barroso, relator da ADC nº 41, o mecanismo eleito pela ação afirmativa constante da Lei nº 12.990/2014 foi de reservar a vaga até a nomeação, pois isso, gradativamente, contribuirá para garantir a maior participação de negros e pardos na administração direta e indireta.



    9. Apelações e remessa necessária, tida por existente, providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos III e IV; 5º, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente